Tribunal: TJES
Processo: 5000332-06.2023.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-06.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZA RAMLOW SOARES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA. FINALIZAÇÃO DO TRAJETO POR VIA TERRESTRE ÀS EXPENSAS DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em apertada síntese, a autora alega que adquiriu passagens aéreas com saída de Vitória/ES e destino final em Ribeirão Preto/SP, mas o último trecho do itinerário foi cancelado unilateralmente pela requerida. Afirma que não obteve qualquer tipo de assistência material, razão pela qual dirigiu-se à rodoviária e comprou passagem de ônibus para o destino final. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento da indenização por danos materiais e de indenização por danos morais arbitrada em R$2.000,00. A parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Por sua vez, em contrarrazões a parte requerida pugna por sua manutenção.

3. Entendo que o pleito recursal merece provimento. O recurso versa exclusivamente sobre o valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte autora. Verifica-se que, no presente caso, o montante arbitrado pelo juízo de origem não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. A autora foi submetida a tratamento desrespeitoso por parte da requerida, que sequer alega ter-lhe prestado alguma assistência. Teve de, às próprias expensas, ir até a rodoviária para adquirir passagem de ônibus e chegar ao destino final. A situação é apta a gerar desgaste emocional, estresse e indignação tipicamente configuradores do dano moral.

4. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à da autora, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 7.000,00 (sete mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para aumentar o montante indenizatório de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$7.000,00 (sete mil reais). Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em pelo menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)